Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-48.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000372-48.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. S. S. - CPF: 093.717.911-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 11.465.260/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), J. S. S. - CPF: 093.717.911-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
- RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do procedimento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte apelante o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representando os interesses da menor Julia Silva Santos, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da parte recorrente, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor da requerente
Júlia Silva Santos
, em face do
Estado de Mato Grosso
e
Munícipio de Pedra Preta-MT.

Aduz que a paciente sente dores e incômodos, ante a existência de

uma fissura próxima ao introito vaginal, razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico de fístula perianal, conforme solicitação médica.

Ademais foi solicitada à Secretaria de Saúde Municipal a qual foi informada que:
“(...) foi solicitado na data de 05/11/2020 junto ao SISTEMA SISREG III (conforme anexo), procedimento este diagnosticado como Fístula Anal (...)”.

Por sua vez a Secretaria de Estado de Saúde por meio de ofício 214/2021/ERS/ROO, informou que:
“(...) A cirurgia de Fístula Perianal era feita no Hospital Regional de Rondonópolis, porém por conta da Pandemia de COVID-19 foram suspensos este serviço. Em conversa com a Coordenadora da Central de Regulação de Rondonópolis – Márcia Andrade Gabriel, a mesma nos informou que estão complementando tabela com recursos próprios para os pacientes de Rondonópolis realizarem o procedimento na Santa Casa de Rondonópolis, mas que irá atender esta demanda para o município de Pedra Preta, tão logo a Central de Regulação de Rondonópolis receba o laudo”.

Diante dos fatos, o
“parquet”
busca a concessão da tutela para obrigar que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Munícipio de Pedra Preta-MT disponibilizarem a paciente JÚLIA SILVA SANTOS a cirurgia de FÍSTULA PERIANAL, em caráter de URGÊNCIA, conforme solicitação médica, sob pena de bloqueio de valores.

A inicial veio instruída com os documentos.

Despacho solicitando parecer técnico do NAT.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos concluindo-se que quanto ao pleito não há como caracterizar a urgência conforme sua definição, porém a demora pode levar à perda de oportunidade de tratamento, sendo necessária a regulação e encaminhamento da paciente com brevidade para seu tratamento.

Em decisão de ID 56537469 foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que foi determinada a citação dos requeridos para contestarem no prazo legal.

Regularmente citados os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta-MT apresentaram contestação no prazo legal em ID 56978677 alegando preliminar de ausência de interesse processual, bem como ID 62599339, respectivamente.

Por fim, a autora apresentou impugnação no prazo legal, conforme ID 64724141, pugnando pela rejeição da preliminar arguida pelo requerido, bem como, pugnou pelo bloqueio de valores em conta dos requeridos para garantir o cumprimento da liminar ora concedida nos autos, ocasião em que pleiteou a procedência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso).”

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

DA PRELIMINAR.

Falta de Interesse processual.

Com relação a preliminar de falta de interesse processual exposta pelo requerido Estado de Mato Grosso,

razão não lhe assiste, uma vez que existe o interesse processual sempre que houver necessidade via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil, desta feita rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

Segundo se extrai dos autos, a paciente sente dores e incômodos, ante a existência de

uma fissura próxima ao introito vaginal, razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico de fístula perianal, conforme solicitação médica.

Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5o, “
caput
”, da Carta Magna, “
in verbis
”:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).”

Por seu turno, o direito à saúde está arrolado no “
caput
” do art. 6o da Constituição Federal, como um dos direitos sociais:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Igualmente, a Lei no 8.080/90, chamada Lei da Saúde, em seu art.2o, reza o que segue:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes.

É evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições.

O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do setor público.

Desse modo, resta configurado que os requeridos são responsáveis a fornecer a requerente o procedimento cirúrgico pleiteado bem como todo tratamento necessário para o diagnóstico, tratamento da doença e restabelecimento da saúde da paciente, independentemente de processo administrativo.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência, determinando que os requeridos
Estado de Mato Grosso
e
Município de Pedra Preta-MT
, disponibilizem a paciente
JÚLIA SILVA SANTOS
a cirurgia de FÍSTULA PERIANAL, imediatamente, conforme solicitação médica, sob pena de bloqueio de valores.

Ademais, tendo em vista o pedido de bloqueio de valores nas contas dos requeridos, intime-se a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias traga aos autos orçamento atualizado para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, bem como, os dados de conta bancária da empresa prestadora do serviço.

Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência às partes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências(...)”
.

O
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA,
recorre
(ID.

138309267), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que, ao seu ver, a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, requer a
reforma da sentença, alegando o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde e, aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios, bem como alega que houve a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que não foi realizada perícia médica para apurar o real quadro da parte apelada.

Pede, pois, ao final:

(...)

Ex positis
, face o exposto requer a Vossas Excelências
dar recebimento e provimento ao presente recurso de apelação,
em todos os seus termos,
reformando
“in totum”
a sentença ora recorrida, para julgar a ação IMPROCEDENTE,
face à ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta-MT,
perfazendo a responsabilidade exclusiva do ESTADO DE MATO GROSSO,
na certeza de que assim estarão consolidando e restabelecendo a JUSTIÇA!!

(...).”

Contrarrazões (ID. 138309269).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo des
provimento
, conforme parecer (ID. 145529677),
in verbis
:

“(...)
O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como substituto processual da criança JÚLIA SILVA SANTOS, com 03 anos de idade à época da propositura da ação, que julgou procedente o pedido inicial, manteve a tutela de urgência concedida, condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem a cirurgia de FÍSTULA PERIANAL, em favor da infante imediatamente, conforme solicitação médica, sob pena de bloqueio de valores.

Irresignado o Município de Pedra Preta/MT argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o procedimento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, bem como pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, postula o recorrente a reforma da sentença, alegando que a responsabilidade de fornecer o procedimento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, devido a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como aponta o desequilíbrio provocado pela judicialização e pela opção preferencial contra os municípios (ID. 138309267).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 138309269 e 138309272).

É o necessário.

I – PRELIMINARMENTE:

I.I. – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argui o Município a sua ilegitimidade passiva, sustentando que o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Sem razão o apelante, pois a Constituição Federal estabelece que ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e também constituem um sistema único, posto que, qualquer ente federativo possui legitimidade para responder as demandas que busquem o fornecimento gratuito de medicamentos, exames, tratamentos e/ou procedimentos. Trata-se, desta feita, de garantia constitucional, que não sofre limitação de qualquer natureza.

Destarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva e, muito menos, responsabilidade exclusiva, pois o cumprimento da demanda do cidadão ao direito indisponível à saúde e à vida é de responsabilidade mútua entre os entes federados.

Tal condição é proveniente da qualidade solidária procedente de lei, recaindo sobre todos, seja ao Município, ao Estado, à União ou ao Distrito Federal, o fornecimento do tratamento necessário ao paciente.

Coligada a esse entendimento, a maciça jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento dos medicamentos para o tratamento de trombofilia necessário à garantia da saúde da autora, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. A recorrida demonstrou de forma satisfatória a necessidade do medicamento postulado. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1015355-73.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).” [Grifou-se]

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.178/MG – TEMA No 793. 1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. 2. Possibilidade de exigir de cada um dos devedores a satisfação integral do objeto da prestação, isolada ou conjuntamente. 3. Entendimento desta Câmara reafirmado no sentido de que, ainda que possível direcionar a atuação jurisdicional para a condenação do ente responsável conforme repartição legal e administrativa, tal agir não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos. 4. Julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 855.178/PE), em que a Corte Suprema reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados como regra geral, ressaltando a possibilidade de que o polo passivo das demandas possa ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 5. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Agravo Interno, No 70084237072, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 29-03-2021).” [Grifou-se]

Assim, essa preliminar deve ser rechaçada.

I.II. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, arguindo que, por isso, foi retirada sua oportunidade de produzir provas.

Contudo e, inobstante o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil estabelecer que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”, neste caso, não havia imprescindibilidade de dilação probatória, pois as provas carreadas aos autos se mostraram incontestes e suficientes para solução da demanda.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO. PRELIMINARES AFASTADAS. 1. Preliminar desacolhida. Não conheço o Parecer Técnico Elaborado pelo Departamento Médico Judiciário como prova, porquanto não se trata de documento novo, não se enquadrando na hipótese permissiva do art. 397 do CPC/73, correspondente ao art. 435 do CPC/15. 2. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. Inexistindo a necessidade de produção de outras provas, como no caso, pode o juiz dispensar a realização de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide, conforme disciplina o art. 330, inc. I, do CPC/73, correspondente ao art. 355, inc. I, do CPC/15. 3. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição. 5. A existência de política pública fundada em Medicina Baseada em Evidências, bem como o fato do tratamento não constar nas listas do SUS, não é óbice à concessão do provimento postulado na demanda, pois tais argumentos violam direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 6. É inviável a... substituição do fármaco prescrito para parte autora, pois o médico que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de avaliar o seu estado de saúde e prescrever o tratamento adequado para a cura da enfermidade diagnosticada, não podendo prevalecer o entendimento demonstrado em parecer genérico emitido pelos técnicos da SES que sequer tiveram contato com o doente. 7. Descabe ao Poder Judiciário avaliar acerca da efetividade dos medicamentos prescritos para o caso clínico do paciente, posto que somente o profissional que assiste o caso possui os elementos necessários para determinar qual o tratamento apropriado para extinguir ou mitigar a doença, sendo o responsável pela indicação dos fármacos e seus efeitos no combate à patologia diagnosticada. 8. Remessa Necessária, conhecida de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula no 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.” (Apelação e Reexame Necessário No 70069358570, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 31/05/2016).”

“PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção. 2. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil, o acórdão que decide de forma clara e suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 99364 RS 2011/0310476-1, Relator: Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015).”

A matéria tratada nestes autos é essencialmente de direito; e, estando os autos suficientemente instruídos, em observância aos princípios da economia, da celeridade processual e da causa madura, o julgamento, era medida impositiva.

Nesse sentido, o entendimento pacificado nesse Egrégio Tribunal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 6, II, DA LEI No 3139/93 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide. (...). (TJ-MT - APL: 00146336120108110041 177515/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017).” [Grifou-se].

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DE SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVA – REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL - DESCABIMENTO - CLAÚSULAS CONTRATUAIS QUE ESTIPULAM PRAZO DE CARÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGENCIA - EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL - ABUSIVIDADES RECONHECIDAS E CONFIRMADAS –– DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSOS IMPROVIDOS. Pode o Magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e esta se mostra desnecessária para o julgamento da lide. (...). (TJ-MT - APL: 00299073620088110041 167944/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017).” [Grifou-se].

De igual modo, essa preliminar merece ser rejeitada.

II. MÉRITO

Ultrapassada essa fase, no mérito, o apelo não enseja provimento.

Não merece prosperar o argumento de que a responsabilidade de fornecer o procedimento cirúrgico pleiteado é do Estado de Mato Grosso, devido a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Isso porque, embora as regras internas do Sistema Único de Saúde regulem o tratamento solicitado como de alta complexidade, incumbe também ao Município fornecê-lo, diante da obrigação conjunta, decorrente da responsabilidade solidária dos entes federativos.

Ex positis, alinha-se ao entendimento a jurisprudência pátria, nos termos seguintes:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO SUPLEMENTO ALIMENTAR REQUERIDO – COMPROVAÇÃO, POR LAUDO MÉDICO DA INEFICIÊNCIA DE OUTROS SUPLEMENTOS ALIMENTARES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. Indispensável, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo SUS. (N.U 0010219-59.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).” [Grifou-se]

Além disso, é de trivial compreensão que não cabe ao Poder Público escorar-se em questões orçamentárias, no intuito de se escusar de suas incumbências constitucionais, especialmente quando a discussão for afeta aos direitos de crianças ou adolescentes. Evidentemente, o interesse do erário nunca preponderará sobre o do ser humano.

Sobre a vertente matéria, cabe sublinhar a redação do artigo 4o, parágrafo único, alínea “d”, da Lei no 8.069/1990, que assim estabelece:

“Art. 4o. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. [Grifou-se]

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.” [Grifou-se]

Na sequência, o referido códex assegura que crianças e adolescentes não serão objeto de qualquer forma de negligência, considerando puníveis as ações ou omissões atentatórias a seus direitos.

Por sua vez, a Constituição Federal, em seu artigo 227, robustece o entendimento ora ilustrado, ao ratificar a premissa da prioridade absoluta dos direitos dos infantes e juvenis na adoção de políticas públicas por parte do Estado (lato sensu),
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

Destarte, a ausência de prévia dotação orçamentária ou a arguida deficiência financeira não têm o condão de desobrigar o Ente Público de sua atribuição constitucional de prover a saúde ao cidadão, posto que a verdadeira ilegalidade a que o Município está a incorrer, cerca exatamente o fato de virar-se de costas aos direitos fundamentais do munícipe, negligenciando-os, por lhe convir, ao argumento de ser vinculado ao atendimento a normas procedimentais.

Consoante verifica-se, não se trata de faculdade do Administrador Público, mas de uma obrigação, a inclusão das crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, em políticas públicas inerentes a seus direitos fundamentais, como a saúde, garantindo o devido percentual dos recursos públicos a serem dispensados para tanto.

Nesse mesmo sentido, pacificou a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA. RESERVA DO POSSÍVEL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. REDUÇÃO. 1. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. Em 05.03.2015, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 1.035, §1o, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. 3. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da reserva do possível com a finalidade de exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. 4. A alegada ausência de previsão orçamentária igualmente não afasta o dever dos Entes Públicos de proceder à reserva de verbas públicas para o atendimento das demandas relativas à saúde da população. 5. Caso em que a parte autora, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da consulta médica postulada para o seu tratamento de saúde. Igualmente ficou demonstrado que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública. 6. Verba honorária devida pelo Município ao FADEP reduzida para R$600,00, levando-se em consideração os critérios do art. 85, § 8o, do CPC/15. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (ARTIGO 932, INC. V, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AO RESTANTE. (Apelação Cível, No 50006329020148210065, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 06-12-2021).” [Grifou-se]

“EMENTA: APELAÇÃO - MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATUAÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA A QUAL PERTENCE - ESTABILIZAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ - ART. 926 DO CPC - 1. A União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios são, isolada ou cumulativamente, legitimados passivos solidários para as ações em que se pretende o fornecimento de medicamentos (STF-AI 817241, RE 271.286 - Agr., RE 411.557, RE 342.413 e, dentre outros, AI 452.312). 2. O direito à saúde e vida se sobrepõe a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária e escassez de recursos. 3. Eventual compensação ocorrente entre os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde. 4. Estabilizada a súmula no 421 do STJ, que veda o deferimento de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença; inocorrente a revogação da Súmula, com uniformização de novo entendimento que, de resto, vai ao encontro do art. 926, do CPC, a pretensão não pode acolhida. 5. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.17.012894-3/004, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 13/05/2020).” [Grifou-se]

O e. Superior Tribunal de Justiça fulmina a pretensão recursal da municipalidade ao estabelecer que “A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias”. (AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017). [Grifou-se]

Assim, em casos desse jaez deve-se observar os princípios elencados na Constituição Federal de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores pertinentes à dignidade da pessoa humana, proporcionando o mínimo de vida digna ao cidadão, tal como, a saúde.

Ante o exposto, o parecer é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a recorrida,
Júlia Silva Santos
, possui malformação caracterizada por anus anterior, apresenta fissura perianal que causa dor e desconforto, mediante a patologia foi solicitada cirurgia para correção, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Marcelo Jose Freitas Ribeiro, CRM/MT 6126 (ID. 138308938, pág. 17).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
e o Estado de Mato Grosso, disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

DA PRELIMINR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização da cirurgia não é de sua competência, porque é de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Dessa forma, não há o que se falar em ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange ao cerceamento de defesa suscitado, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razoes da formação de seu convencimento.

Portanto, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo, é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve vício de consentimento.

(N.U 1025137-80.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)”. (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

(N.U 1012130-79.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Nesse mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no RAC n.o 1000018-86.2022.8.11.0022, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Marcio Vidal e no RAC n.o 1001961-38.2021.8.11.0002, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos Da Costa.

No caso, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

Dessa forma, tendo em vista que a Douta Procuradoria juntou ao processo os atestados, laudos médicos e declarações que respaldam o direito da menor Júlia Silva Santos, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.

Vale ressaltar, por oportuno, que o mero inconformismo da parte apelante com a decisão proferida não configura cerceamento defesa.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente, quanto ao procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente,
Júlia Silva Santos
, necessita da cirurgia para correção de fissura perianal, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

A par disso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Assim, levando em consideração que a cirurgia vindicada apresenta um alto custo, e diante disso, tenho que, embora o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos tratamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023